Tribunal: STJ
Processo: 2257892-09.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212422 - SP(2025/0073759-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: AUGUSTO CESAR SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: EDSON PEREIRA BELO DA SILVA - SP182252
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração. Omissão inexistente.
Pretensão de reexame de matéria decidida. Inutilidade do provimento declaratório
em
. Embargos rejeitados.
habeas corpus
I. Caso em exame
1.
. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
O incidente
provimento a agravo regimental, com fundamento no
do CPP, sob alegação
art. 619
de omissão quanto à tese de ilegalidade da prisão em flagrante por afronta ao
o,
art. 7
§ 3o, da
.
Lei n. 8.906/1994
2.
. A decisão embargada registrou a concessão de liberdade
Fato relevante
provisória no primeiro grau e a revogação das medidas cautelares pelo Tribunal de
origem, reputando esvaziada a discussão sobre o flagrante e as cautelares, além da
falta de utilidade do provimento declaratório em
, ante a inexistência
habeas corpus
de constrangimento ilegal atual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração,
à luz do
do CPP, podem ser acolhidos por suposta omissão, quando a
art. 619
decisão embargada enfrentou e rejeitou a tese defensiva e quando o provimento
jurisdicional pretendido é inútil em razão da superveniência de liberdade e da
ausência de constrangimento ilegal atual.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidades,
obscuridades, contradições, omissões ou erro material (CPP,
; inexistência
art. 619)
de tais vícios no acórdão, que apreciou e rejeitou a tese defensiva.
5. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado ou ao
reexame da matéria já decidida; a inconformidade da parte com o resultado não
caracteriza omissão ou contradição.
6. Inutilidade do provimento declaratório em
para
habeas corpus
reconhecer ilegalidade da prisão em flagrante, diante da soltura e da revogação das
cautelares, inexistindo constrangimento ilegal atual a ser sanado.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado,
devendo limitar-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão
ou erro material, nos termos do
do CPP. 2. É inviável reconhecer, em
art. 619
, a ilegalidade da prisão em flagrante quando não há constrangimento
habeas corpus
ilegal atual e o provimento jurisdicional carece de utilidade prática diante da soltura
e da revogação das cautelares.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
,
o, § 3o.
art. 619; Lei n. 8.906/1994 art. 7
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56694377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 703d4efd-aff5-437d-be7b-258461450bbb

STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min. Messod Azulay
AREsp n. 2.674.092/MG
Neto, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024, DJEN de 11.12.2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56694377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 703d4efd-aff5-437d-be7b-258461450bbb

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212422 - SP(2025/0073759-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: AUGUSTO CESAR SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: EDSON PEREIRA BELO DA SILVA - SP182252
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

Direito processual penal. Embargos de declaração. Omissão inexistente.
Pretensão de reexame de matéria decidida. Inutilidade do provimento declaratório
em
. Embargos rejeitados.
habeas corpus
I. Caso em exame
1.
. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
O incidente
provimento a agravo regimental, com fundamento no
do CPP, sob alegação
art. 619
de omissão quanto à tese de ilegalidade da prisão em flagrante por afronta ao
o,
art. 7
§ 3o, da
.
Lei n. 8.906/1994
2.
. A decisão embargada registrou a concessão de liberdade
Fato relevante
provisória no primeiro grau e a revogação das medidas cautelares pelo Tribunal de
origem, reputando esvaziada a discussão sobre o flagrante e as cautelares, além da
falta de utilidade do provimento declaratório em
, ante a inexistência
habeas corpus
de constrangimento ilegal atual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração,
à luz do
do CPP, podem ser acolhidos por suposta omissão, quando a
art. 619
decisão embargada enfrentou e rejeitou a tese defensiva e quando o provimento
jurisdicional pretendido é inútil em razão da superveniência de liberdade e da
ausência de constrangimento ilegal atual.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidades,
obscuridades, contradições, omissões ou erro material (CPP,
; inexistência
art. 619)
de tais vícios no acórdão, que apreciou e rejeitou a tese defensiva.
5. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado ou ao
reexame da matéria já decidida; a inconformidade da parte com o resultado não
caracteriza omissão ou contradição.
Documento eletrônico VDA56694381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: 8dd71c03-dbb4-4085-96f4-b47fd15c4482

6. Inutilidade do provimento declaratório em
para
habeas corpus
reconhecer ilegalidade da prisão em flagrante, diante da soltura e da revogação das
cautelares, inexistindo constrangimento ilegal atual a ser sanado.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado,
devendo limitar-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão
ou erro material, nos termos do
do CPP. 2. É inviável reconhecer, em
art. 619
, a ilegalidade da prisão em flagrante quando não há constrangimento
habeas corpus
ilegal atual e o provimento jurisdicional carece de utilidade prática diante da soltura
e da revogação das cautelares.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
,
o, § 3o.
art. 619; Lei n. 8.906/1994 art. 7
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min. Messod Azulay
AREsp n. 2.674.092/MG
Neto, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024, DJEN de 11.12.2024.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por AUGUSTO CÉSAR SANTOS
SILVA contra a decisão de fls. 195-198 que negou provimento ao agravo regimental.
O embargante alega, com fundamento no
do CPP, a ocorrência de omissão
art. 619
no julgado, sustentando que:
Excelência, a omissão apontada reside no fato de v. Acórdão embargado deixou
de analisar a tese única e exclusiva da impetração – RHC, qual seja: Prisão ilegal do
Advogado com a inobservância do artigo 7.o, § 3.o, da Lei Federal n.o 8.906/1994.
Concessão da ordem para reconhecer da ilegalidade da prisão. Ora, pelo contrário,
desde o início, o agravante requereu tão somente o reconhecimento da ilegalidade
do auto de prisão em flagrante delito (fls.
) por clara ofensa ao artigo 7.o, § 3.o,
38/39
da Lei Federal n.o 8.906/1994.

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Por oportuno, cumpre trazer à colação os seguintes excertos do acórdão agravado
(fls. 195-198):
No caso, verifica-se que o agravante busca atribuir efeito meramente declaratório
ao
pretendendo o reconhecimento expresso da ilegalidade da prisão em
writ
Documento eletrônico VDA56694381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: 8dd71c03-dbb4-4085-96f4-b47fd15c4482

flagrante, por suposta violação ao
§ 3o, da
mantendo-se o
art. 7,
Lei n. 8.906/1994
inquérito policial.
Conforme já assentado na decisão agravada, a discussão acerca do flagrante e das
cautelares restou esvaziada pois foi concedida ao agravante a liberdade provisória
no primeiro grau e o próprio Tribunal de origem determinou a revogação das
medidas cautelares anteriormente impostas.
Além disso, o provimento jurisdicional pretendido carece de utilidade concreta,
pois a eventual declaração de ilegalidade da prisão em flagrante não alteraria a atual
situação jurídica do agravante, que já se encontra solto e sem cautelares, inexistindo,
portanto, constrangimento ilegal atual a ser sanado na via do
.
habeas corpus

Como se vê, a tese defensiva apontada pelo embargante foi apreciada e repelida pela
decisão embargada.
Ao que parece, o embargante pretende modificar a conclusão do julgado por meio
dos embargos de declaração, quando na verdade não há que se falar em omissão se a decisão
embargada se debruça sobre a tese recursal.
O fato de a decisão ser contrária ao entendimento defendido pelo embargante não
configura contradição, omissão, obscuridade, erro material ou qualquer outro vício passível de
exame mediante a oposição de embargos de declaração.
A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos declaratórios para a rediscussão do aresto recorrido.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
[...]
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já
decidida, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada.
4. Não há omissão quanto ao mérito do recurso especial, pois este não foi
admitido na origem, e o agravo em recurso especial não foi conhecido por falta
de impugnação específica, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
5. A pretensão do embargante de reanálise do recurso especial não se
coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de
ofício, uma vez que o tráfico privilegiado foi negado com base no acervo
probatório, cuja revisão é vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao
reexame de matéria já decidida. 2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
3. A revisão de premissas fáticas
regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
fixadas pelo acórdão de origem é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.".
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.674.092/MG
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifos
3/12/2024,
11/12/2024;
acrescidos.)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56694381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/05/2026 15:06:13
Código de Controle do Documento: 8dd71c03-dbb4-4085-96f4-b47fd15c4482

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0073759-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 212.422 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10020186320248260445 15005827520248260618 1500582752024826061801
2090761 22578920920248260000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AUGUSTO CESAR SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: EDSON PEREIRA BELO DA SILVA - SP182252
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão em flagrante
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AUGUSTO CESAR SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: EDSON PEREIRA BELO DA SILVA - SP182252
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155<14=40131092@
2025/0073759-0 - RHC 212422 Petição : 2026/0038442-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56691319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:18:12
Código de Controle do Documento: E96EF7D1-4E15-49A1-93FD-1ECB5CEF5257